Tribunal: TJPA
Processo: 0836541-75.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836541-75.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). CRITÉRIO
AD CAUSEM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que homologou a desistência de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face do Magazine Luiza S/A e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§3º e 5º do Código de Processo Civil (CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o arbitramento dos honorários sucumbenciais devem observar a equidade ou seguir o disposto no art. 85, §§3º e 5º do CPC; e (ii) se o princípio da causalidade justifica a publicação em honorários advocatícios mesmo sem haver resistência pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arbitramento dos honorários advocatícios em execuções fiscais de alto valor deverá observar os percentuais previstos no art. 85, §3º, respeitado o escalonamento do §5º do Código de Processo Civil (CPC), não cabendo a aplicação por equidade em razão de baixa complexidade, conforme decidido no Tema 1.076 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

4. Em que pese existir o pedido de desistência pela Fazenda Pública, isto ocorreu após a apresentação de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (EPE) pela Empresa Executada, o que atrai a aplicação da Súmula nº 153 do STJ.

5. A manutenção da sentença está em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§3º e 5º; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante: STJ, Súmula nº 153; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); TJPA, Apelação Cível nº 0000186-41.2011.8.14.0044.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado pelo recorrente em face de
MAGAZINE LUIZA S/A
.

Em síntese da exordial, a Fazenda Publica alega ser credora de mais de 25 (vinte e cinco) Certidões de Dívida Ativa (CDA), por infrações cometidas pela Empresa executada, referentes aos exercícios financeiros de 2011 a 2013, totalizando o débito no valor de R$ 507.179,36 (Quinhentos e Sete Mil e Cento e Setenta e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos).

Contudo, em Exceção de Pré-Executividade, a Executada informou que as dívidas possuem como fundamento o Decreto Estadual nº 79/2011, por sua vez, considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4628/DF, bem como o contribuinte ainda estaria isento do Adicional de Alíquota previsto no Protocolo ICMS nº 21/2011, conforme processo transitado em julgado de nº 0060949- 13.2011.8.14.0301, tramitado perante 6ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém.

Após isto, a Fazenda Pública requereu a desistência do feito, conforme manifestação de ID 20983652 - Pág. 1.

Em resposta, o executado concordou com a desistência, mas requereu a condenação em sucumbência do Fisco, de acordo com a manifestação de ID 20983656.

Em seguida, o Juízo proferiu sentença acolhendo a desistência do exequente e condenando-o em sucumbência nos patamares mínimos, respeitado o escalonamento, de acordo com art. 85, §§ 3 e 5 do Código de Processo Civil (CPC).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação Cível para sustentar que o Tema 1.076 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) não é aplicável ao caso, visto que a situação é distinta por ser de baixa complexidade, ainda pugnou a possibilidade de aplicação do Tema 1255 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), por fim, destacou que houve pedido de desistência do feito, fatores aptos a atrair a aplicabilidade do arbitramento da sucumbência por equidade.

Após intimada, a empresa pugnou pela manutenção da sentença, visto que é caso de aplicação do referido Tema e não havendo distinguishing.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DO TEMA 1255

O Estado suscita a aplicabilidade do Recurso Extraordinário nº 142069/PR (Tema 1255) do Supremo Tribunal Federal (STF) no qual tem a seguinte decisão até o momento:

Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Cármen Lúcia. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Cármen Lúcia. Publicado sem revisão.

(RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

Contudo, em detida análise sobre a jurisprudência em questão, observa-se que há somente a determinação de repercussão geral sobre o Tema, mas sem decisão de sobrestamento ou de afetação.

Ante o exposto, deixo de acolher a pugnação pela aplicação do referido Tema.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

A jurisprudência dominante deve prevalecer, ante a necessidade de aplicação do ônus e bônus que a Judicialização proporcional, logo sendo devido a sucumbência pelo critério
ad causem
pelo fato do valor da causa ultrapassar facilmente os 200 (duzentos) salários mínimos, o que afasta a aplicabilidade do art. 85, §8 e §8-A do Código de Processo Civil (CPC):

Sobre o assunto, o Recurso Especial (Resp) 1850512 / SP (Tema 1.076) é sucinto ao não fazer distinção sobre a origem e a complexidade, e sim somente sobre questão de valores. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

(...)

10. (...)
O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

(...)

12.
Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público,
(...) É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo (...), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º,
inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14.
A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei.
(...)

16.
É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito.
Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Neste sentido, considerando o valor da causa em R$ 507.179,36 (quinhentos e sete mil e cento e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), o Código de Processo Civil traz a partir do art. 85, §3º as regras para o arbitramento na hipótese da Fazenda Pública for parte, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

Ocorre que a condenação ultrapassa facilmente os 200 (duzentos) salários mínimos, o que atrai a aplicabilidade do escalonamento, conforme art. 85, §5º do CPC:

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa
for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Ainda ressalto que o valor da causa é certo, o que atrai o arbitramento da sucumbência de modo imediato, nos termos do art. 85, §4, I do CPC.
in verbis
:

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

Assim, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
levou em consideração isto e determinou o arbitramento da seguinte forma:

(...) julgo extinta a presente execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 26 da Lei 6.830/80. Condeno o exequente ao pagamento dos Honorários Advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º) (...)

Mesmo que haja pedido de minoração do percentual pelo Fisco através da fundamentação do art. 90, §4º do CPC, isto não merece prosperar, haja vista que a Fazenda Pública iniciou a Execução Fiscal sem conferir a executividade do título.

Além disso, embora não tenha havido embargos à execução, o contribuinte apresentou Exceção De Pré-Executividade (EPE), de modo que, mediante o emprego do princípio da causalidade, responde o exequente pelo pagamento da verba honorária, ante a constituição de advogado, logo, devendo ser aplicada a Súmula 153 do STJ.
In verbis:

Súmula 153: A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte já se manifestou sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR À CITAÇÃO. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, homologando a desistência da ação, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência;

2. Embora não tenha havido embargos à execução, o executado opôs incidente contencioso equivalente (exceção de pré-executividade), de modo, que, mediante o emprego do princípio da causalidade, responde o exequente pelo pagamento da verba honorária, ante a constituição de advogado, pelo executado;

3. Aplica-se a Súmula 153 do STJ "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência";

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000186-41.2011.8.14.0044 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024)

(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO SOB O MESMO FATO GERADOR. COMPENSAÇÃO DO VALOR. DEMANDA JULGADA EXTINTA PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA QUE FIXOU HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDA.

I-Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou extinto o processo ante a ausência de interesse processual, porém, condenou a autor ao pagamento das custas processuais.

II- Consoante previsão legal e jurisprudência dominante, todo aquele que der causa a uma ação judicial, é responsável pelo pagamento de custas e honorários advocatícios. Princípio da Causalidade.

III- Na hipótese dos autos, considerando que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi a Fazenda Pública, por meio da lavratura de auto de infração e notificação fiscal irregular, os encargos da sucumbência devem ser por ela suportados, o que resulta na manutenção da sentença de 1º grau.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802785-15.2019.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024) (grifo nosso)

Portanto, a condenação em honorários é a concretização do princípio da sucumbência, os autos demonstram a derrota daquele que provocou o litígio.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença do Juízo em todos os seus termos atualizados, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/12/2024